Tribunal: STF
Processo: MS 21754
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-07
Data de publicação: 1993-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR:
(IN)DEFERIMENTO. PRELIMINAR: OBJETO DO PEDIDO. DECISÃO DO CONGRESSO
NACIONAL. INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO. MATÉRIA INTERNA
CORPORIS. HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.
I- O tema da cognoscibilidade do pedido precede o da
apreciação do agravo regimental contra despacho concessivo de
liminar, e de seu cabimento à vista da jurisprudência do Supremo.
II- A natureza interna corporis da deliberação
congressional - interpretação de normas do Regimento Interno do
Congresso - desautoriza a via utilizada. Cuida-se de tema imune à
análise judiciária. Precedentes do STF. Inocorrência de afronta a
direito subjetivo.
Agravo regimental parcialmente conhecido e provido, levando
ao não-conhecimento do mandado de segurança.